Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE PARA EDIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA DA CONTRATANTE. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. MODULAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, já que a apelante comercializa lotes imobiliários, tendo a parte autora adquirido o bem na qualidade de destinatária final (artigos 2o e 3o do CDC).
2. Em casos de rescisão de contratos de compra de imóveis não edificados, a referida taxa fruição tem como finalidade compensar o vendedor pelo período que o imóvel permaneceu disponível ao comprador e encontra-se prevista no art. 32-A, da Lei n. 13.786/2018.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema no REsp 1.863.007/SP enfatizou que, para haver a cobrança da referida taxa, é necessãrio demonstrar que o comprador obteve vantagens decorrentes do contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
3. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância, de modo a autorizar a fixação de cláusula penal em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos em parcela única e de forma imediata, abatido o valor correspondente à multa prevista na cláusula penal, conforme orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 577).
5. Considerando-se que a cláusula penal visa a ressarcir o vendedor dos custos relativos à preparação e promoção da venda do imóvel, como publicidade, comissões de corretores e taxas administrativas e que, após a rescisão do contrato, o apelante ainda poderá renegociar o imóvel e até mesmo obter lucro adicional, em caso de valorização do lote, afigurando-se correto o percentual fixado em 10% sobre o total adimplido.
6. No que se refere à incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.740.911/DF, Tema 1.002), de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação.
7. Recurso conhecido e provido em parte.